Tribunal: TJBA
Processo: 8014732-97.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8014732-97.2021.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ESPÓLIO: LUIZ RAIMUNDO RIELA DA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS
302, 303 E
304
DO STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 685, DO STJ.
TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO.

CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA PARA COM O ARESTO PARADIGMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
No que toca ao índice de correção monetária aplicado, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o julgamento dos REsp. n.º 1.107.201/DF e REsp. 1.062.648/RJ, que deram origem aos Temas 301, 302, 303 e 304, na forma do art. 543-C, do CPC/73, correspondente ao art. 1036, do CPC/15.

3.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se, ao caso concreto, o Tema 685, do STJ, segundo o qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

4.
No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ,
valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

5. Desta forma, constatada a conformidade entre o provimento atacado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Temas
302, 685
e 948
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
0
1
4732
-
9
7
.20
2
1
.
8.05.00
00
.
3
, em que figuram como parte Agravante,
B
anco Bradesco S/A
, e como parte Agravada,
Luiz Raimundo Riela da Costa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.